Tribunal: TJDFT
Processo: 0742591-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E ROUBO IMPRÓPRIO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DEPOIMENTO DO USUÁRIO/VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA ADOLESCENTE. FILMAGEM. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DO VETOR CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, filmagens, depoimento de usuário/vítima, evidenciam que o réu vendeu substâncias entorpecentes, o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas.
2. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico de drogas, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.
3. Mostra-se idônea a valoração negativa da conduta social quando o agente comete novo crime enquanto cumpria pena por delito anterior, pois tal fato aponta conduta social desajustada, já que demonstra desrespeito às normas penais e a oportunidade de ressocialização proporcionada pelo sistema de justiça.
4. Não há falar em bis in idem quando a sentença valora negativamente os vetores relativos aos antecedentes e à conduta social se o acusado comete novo crime no usufruto de benefícios da execução penal. Enquanto a primeira circunstância judicial considera a condenação anterior, a segunda pondera o desprezo do réu pelas leis e o ordenamento jurídico.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. O critério adotado pelo Juízo a quo – incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o quantum de pena correspondente ao intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime para o recrudescimento da pena-base por força da valoração negativa de cada circunstância judicial – possui amplo apoio doutrinário e jurisprudencial.
7. Recurso conhecido e não provido.